Tribunal: TJSP
Processo: 2233686-38.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2233686-38.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante PIEDADE USINA GERADORA DE ENERGIA S.A.,
é embargado INFRABRASIL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233686-38.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 9442
2
1a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2233686-38.2018.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: PIEDADE USINA GERADORA DE ENERGIA S/A
EMBARGADA: INFRABRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
Voto no 9442
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios
previstos no art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil. Utilização de embargos de declaração com
nítido propósito infringente. Inadmissibilidade. DECISÃO
MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 1979/1992, que, na parte conhecida, negou
provimento ao agravo de instrumento interposto por PIEDADE USINA GERADORA
DE ENERGIA S/A.
Irresignada com o v. acórdão, aponta a
embargante supostos vícios de contradição e omissão no v. acórdão.
Sustenta a recorrente, em apertada síntese, que,
apesar de reconhecer que o débito exequendo já está garantido por penhora
de bens que superam sensivelmente o valor da execução, permitiu nova
constrição, agora sobre o faturamento bruto da empresa.
Alega que a desconsideração da personalidade
jurídica torna o atingido responsável executivo secundário, respondendo,
portanto, somente de forma subsidiária pelo adimplemento do débito.
Afirma que a autorização de nova penhora
sobre seus bens violou diversos dispositivos do Código de Processo Civil (arts. 831,
851 e 874, inc. II), assim como afrontou o princípio da menor onerosidade ao
executado (art. 805).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233686-38.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 9442
3
Em razão do exposto e pelo que mais
argumenta em suas razões recursais, pugna pela atribuição de efeito suspensivo
e, ao final, pelo total provimento de seus embargos de declaração, com
atribuição de efeitos infringentes. Além disso, requer o prequestionamento dos
dispositivos supracitados.
Intimada
para
resposta,
a
embargada
apresentou contrarrazões (fls. 20/31).
É o relatório do necessário.
1.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam provimento.
2.
O v. acórdão embargado expressou de
forma clara e coerente o entendimento da C. 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial acerca do tema, não padecendo de qualquer vício a ser reparado.
A pretensão da embargante, revelada pelo
conteúdo das razões recursais, é a reapreciação do julgado.
Busca a recorrente encetar nova discussão da
controvérsia jurídica, porém os embargos de declaração servem apenas para
integrar a decisão nos casos previstos no art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil.
Segundo Humberto Theodoro Júnior, “dá-se o
nome de embargos de declaração ao recurso destinado a pedir ao juiz ou
tribunal prolator da decisão que afaste obscuridade, supra omissão ou elimine
contradição existente no julgado”.1
Não se admitem embargos de declaração com
o propósito de questionar a correção do julgado, para obter sua substituição
por outra que esteja de acordo com os interesses da embargante.
A mera discordância com os argumentos
alinhados na decisão embargada, com o intuito de obter solução diversa da
ministrada, não erige ao aresto à condição de ato judicial omisso.
1 Curso de Direito Processual Civil, v. 1, Ed. Forense, 51a ed., p 633.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233686-38.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 9442
4
Os requisitos para o cabimento do recurso
interposto são os presentes no art. 1.022 do NCPC, que devem restar
demonstrados.
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.
489, § 1o.”
Como não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas no dispositivo acima transcrito, os embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão não merecem prosperar.
3.
No caso dos autos, inexistem os vícios
passíveis de correção através do recurso interposto.
Não há qualquer contradição a ser sanada por
meio de embargos de declaração. Em verdade, o que se constata é o
inconformismo da embargante com o deslinde do feito, porém, como é sabido,
o presente recurso tem como função apenas aclarar eventuais vícios de
omissão, obscuridade ou contradição, não servindo para manifestação de
irresignação.
Nos dizeres de Marcus Vinicius Rios Gonçalves:
“contradição é a falta de coerência da decisão, que deve ser lógica. Por
contradição se entende a afirmação contrária a algo que se disse
anteriormente. A decisão contraditória é aquela que contém partes que
conflitam entre si, ou afirmações que se rechaçam ou anulam. São contraditórias
as sentenças em que o dispositivo não mantém coerência lógica com a
fundamentação, ou tem duas ou mais partes inconciliáveis, ou que se excluam.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233686-38.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 9442
5
Logo,
inexiste
qualquer
contradição.
Para
caracterização do citado vício a ser sanado por embargos, deveria existir uma
contradição dentro da decisão, entre duas ou mais partes da fundamentação,
entre a fundamentação e o dispositivo ou entre partes do dispositivo, não sendo
este o caso dos autos.
Há contradição somente entre a decisão e
aquilo que a embargante entende como correto, o que não dá azo à oposição
de embargos declaratórios.
Trata-se
de
mera
manifestação
de
inconformismo com o resultado do julgamento, que, na parte conhecida, negou
provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que
autorizou a penhora de 15% de seu faturamento bruto para satisfação dos
interesses da agravada.
Como se sabe, os embargos de declaração não
constituem
instrumento
processual
adequado
para
manifestação
de
inconformismo com o resultado do julgamento. Dessa forma, descabida a
reanálise da questão apenas para sanar a irresignação da embargante com a
decisão.
4. Conforme se nota pelos trechos a seguir
transcritos, houve a devida análise das teses arguidas pela ora embargante:
“(...) 3. A decisão agravada determinou a penhora de
percentual de 15% do faturamento bruto em função de
desconsideração inversa da personalidade jurídica da
empresa
executada,
PST
Energias
Renováveis
e
Participações S.A. (“PST”), por conta de ação de
execução de título extrajudicial por quantia certa (R$
45.955.285,19), relativa a debentures de emissão da GLEP,
proposta pelo agravado em face da PST.
A execução foi ajuizada em janeiro de 2015, tendo sido
penhoradas ações da PST, em fevereiro de 2016, cuja
perícia revelou que o valor das ações é mais que
suficiente para garantir o crédito exequendo.
Em novembro de 2016, a GLEP Energias Renováveis e
Participações S.A.(“GLEP”) e a PST ingressaram com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233686-38.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 9442
6
pedido de recuperação judicial, sendo a primeira
detentora da totalidade das ações da segunda. A
Piedade Usina Geradora de Energia S/A (“Piedade”),
subsidiária integral da PST não integra a recuperação
judicial.
4. A questão fulcral é saber se a penhora das ações da
PST impede ou torna desnecessárias outras medidas
constritivas por parte do agravado, como a penhora de
faturamento da Piedade, autorizada pelo juízo de
primeiro grau, diante da desconsideração inversa da
personalidade jurídica, reconhecida em agravo de
novembro de 2017.
5. Inegável que o crédito do agravado tem natureza
recursal, devendo se sujeitar ao plano de recuperação,
ainda não submetido à apreciação da AGC. Neste caso,
embora a execução envolvendo as ações da PST possa
seguir seu curso após transcorrido o período de stay, com
a aprovação do plano, o crédito do agravado deverá
respeitar o que estiver ali definido, de maneira que a
penhora das ações da PST em nada contribuirá para a
satisfação do crédito concursal do agravado. O
agravado apenas poderá receber seu crédito por meio
das condições estabelecidos no Plano de Recuperação,
que vier a ser aprovado, ou, no caso de não aprovação,
em processo de falência.
6. Por outro lado, ao ser reconhecida a desconsideração
(inversa) da personalidade jurídica da Piedade, esta
passa a integrar o polo passivo da execução. Por estar a
Piedade fora da recuperação judicial, a execução da
dívida do agravado poderá seguir com a constrição de
ativos
da
Piedade,
que
se
tornou
devedora,
corresponsável pela dívida não adimplida pela PST
(artigo
790,
inciso
VII
do
CPC),
por
conta
da
desconsideração inversa de sua personalidade jurídica.
Como a Piedade não pagou a dívida, tampouco
apresentou bens a penhora, o agravado requereu a
penhora de seu faturamento, sendo deferido pelo juiz de
primeiro grau, medida que se mostra, a meu ver, correta,
pois é adequada para dar efetividade à execução, visto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233686-38.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 9442
7
que a Piedade não se encontra em recuperação
judicial.
Não há que se falar em excesso de execução, visto que
a penhora de faturamento da Piedade se dá por conta
de dívida de terceiro (PST), de maneira que, uma vez
satisfeita toda ou parcialmente a dívida de titularidade
do agravado, passa a Piedade a sub-rogar-se nos direitos
da PST, na recuperação judicial. A penhora das ações da
PST se deu no âmbito da execução da PST e não de sua
codevedora, Piedade, de maneira que não há que se
falar em excesso de penhora, pois trata-se de relações
distintas, diante da corresponsabilidade estabelecida
com a desconsideração inversa da personalidade
jurídica. Ou seja, a penhora de percentual de
faturamento da Piedade em nada se relaciona com a
recuperação judicial do Grupo Gomes Lourenço e as
ações da PST não são da codevedora Piedade, de
maneira que a penhora dessas ações não se confunde
com a penhora dos ativos da Piedade.
Ademais, no AI 2242228-79.2017.8.26.0000, julgado em
23/05/2018,
reconheceu-se
o
prosseguimento
da
execução contra a agravante (Piedade), de modo a
afastar a interferência da recuperação nas ações
promovidas em face dos coobrigados pelos credores da
recuperanda,
na
linha
da
Súmula
581
do STJ, suspendendo-se apenas as ações em face das
recuperandas, enquanto perdurar o período de stay.
Assim, se a recuperação judicial não impede o
prosseguimento da execução em face do coobrigado,
fiador ou devedor solidário, nos termos da referida
súmula,
também
não
pode
existir
óbice
ao
prosseguimento da execução em face da Piedade.
Admitir a não constrição dos ativos da agravante é
negar o que já foi decidido no âmbito do AI
2242228-79.2017.8.26.0000. (...)”
O v. acórdão deixou claro que a hipótese dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233686-38.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 9442
8
autos admite a aplicação da súmula n.o 581 do C. STJ, autorizando o
prosseguimento da execução contra coobrigado independentemente do
processo de recuperação judicial do devedor principal. Ademais, conforme se
nota pelo teor do parágrafo em destaque, consignou-se que a penhora sobre os
bens da PST, embora seja de valor superior ao do débito exequendo, não obsta
a constrição realizada sobre o faturamento bruto da embargante.
Logo, se a embargante não se conforma com o
conteúdo do v. acórdão, deverá interpor o recurso adequado para
manifestação de seu inconformismo, não sendo o caso de oposição de
embargos declaratórios.
5.
Importante consignar que as alegações
de ocorrência de fatos novos que impedem a manutenção do julgado na forma
como prolatada não merecem prosperar, pois a decisão foi proferida com base
na situação fática do momento do julgamento. Não houve omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão embargado a exigir
esclarecimentos, retificação ou integração por meio dos presentes embargos
declaratórios.
A eventual superveniência de fatos que, em tese,
possuem o condão de alterar o quanto decidido deverá ser informada ao juízo
de primeiro grau para que delibere sobre a questão, evitando-se indevida
supressão de instância.
Não pode a embargante, mediante a oposição
de embargos declaratórios, buscar a reforma do v. acórdão com base em
suposta ocorrência de fatos supervenientes ao julgamento do agravo de
instrumento.
Ademais, nota-se que não existe iminente risco
de constrição do patrimônio da embargante a justificar a necessidade de
imediata deliberação da matéria, uma vez que o D. Magistrado de primeiro
grau, em decisão de fls. 1.699/1.700, determinou a suspensão da prática de atos
constritivos contra a PIEDADE USINA GERADORA DE ENERGIA S/A.
Assim, havendo a modificação da situação
fática que fundamentou o acórdão ora embargado (confirmação da exclusão
da PST ENERGIAS RENOVÁVEIS E PARTICIPAÇÕES S/A da recuperação judicial do
GRUPO GOMES LOURENÇO), poderá a PIEDADE utilizar tal fato para requerer ao
MM. Juízo a quo a não realização de atos constritivos contra seu patrimônio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233686-38.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 9442
9
Dessa forma, feitas estas considerações, conclui-
se que os fatos novos trazidos pela recorrente não têm o condão de
fundamentar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, com
atribuição dos efeitos infringentes requeridos.
6.
Convém anotar que a Turma Julgadora
não está obrigada a fundamentar de forma exaustiva todos os aspectos da
decisão nem é necessária manifestação sobre todos os argumentos ou regras
constitucionais ou legais invocadas pelas partes.
Para justificar o cabimento dos embargos de
declaração, a omissão há de ser ínsita, vale dizer, o ponto omisso deve verificar-
se na decisão, não nos fatos ou argumentos mencionados pelos litigantes.
A fundamentação do v. acórdão é suficiente
para prequestionamento, implícito ou explícito, dos dispositivos invocados, pois
expôs claramente as razões de decidir.
Além disso, não houve negativa de vigência ou
qualquer forma de afronta a dispositivos legais ou constitucionais, mas apenas a
interpretação das normas vigentes em nosso ordenamento jurídico.
Importante frisar que o julgado não se presta a
responder verdadeiro questionário elaborado pelas partes, não havendo
necessidade de apontar cada artigo de lei, ou precedentes, a respeito de todos
os pontos abordados.
Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais ou constitucionais, pois para que tenha
configurado o pressuposto do prequestionamento basta que o tribunal de
origem tenha debatido e decidido a questão federal ou constitucional
controvertida.
7.
Não há, portanto, qualquer vício na
decisão embargada, cumprindo observar que a finalidade dos embargos de
declaração não é a de reabrir a discussão acerca da matéria decidida no
recurso originário, mas apenas suprir eventuais omissões ou esclarecer
obscuridades ou contradições que possam existir no julgado.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de
declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233686-38.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 9442
10
DES. AZUMA NISHI
RELATOR DESIGNADO